Tribunal: TJMT
Processo: 1027807-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1027807-03.2022.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA HÍBRIDA DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que acolheu, sem efeitos infringentes, embargos declaratórios anteriores nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por sociedade de advogados.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de omissão quanto à análise das cláusulas contratuais que caracterizariam o pacto como híbrido, com previsão de remuneração independente do êxito; (ii) declaração de omissão quanto à inexistência de recuperação efetiva de crédito nas ações patrocinadas, que configuraria condição suspensiva não implementada; (iii) análise da validade e alcance dos termos de quitação firmados entre as partes; (iv) reconhecimento de violação ao art. 421-A, II, do Código Civil, concernente à paridade contratual e à alocação de riscos; (v) acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para julgar improcedente a ação de arbitramento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a ocorrência de omissão quanto à análise das cláusulas contratuais relativas à natureza da remuneração pactuada; (ii) a existência de omissão quanto ao exame da condição suspensiva e da inexistência de recuperação efetiva de crédito; (iii) o enfrentamento adequado da validade dos termos de quitação apresentados; (iv) a análise da alegada violação à paridade contratual e à alocação de riscos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório.
5. Não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia tenham sido apreciadas de forma fundamentada.
6. Não há falar em omissão quando o acórdão objurgado enfrentou, ainda que de forma sucinta, todas as teses alegadas, notadamente a natureza do contrato, a incidência do art. 129 do Código Civil em razão da revogação unilateral do mandato, a validade dos termos de quitação e a compatibilidade da avença com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.
7. Caracteriza mero inconformismo a oposição de embargos de declaração que, a pretexto de apontar omissões, busca a rediscussão do mérito e a modificação do resultado do julgamento pela via inadequada, especialmente quando as teses suscitadas foram devidamente enfrentadas pelo Colegiado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 129 e 421-A, II; CPC, arts. 85, § 11, e 1.022; Lei n. 8.906/1994 (EOAB), art. 22, § 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp 1.942.242/SP, REsp 1.337.749/MS, REsp 2.175.951/BA, EDcl no REsp 1.778.638/MA; TJMT, EDCiv 1036029-15.2024.8.11.0000, EDCiv 1000797-13.2024.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027807-03.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA HÍBRIDA DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que acolheu, sem efeitos infringentes, embargos declaratórios anteriores nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por sociedade de advogados.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão quanto à análise das cláusulas contratuais que caracterizariam o pacto como híbrido, com previsão de remuneração independente do êxito;
(ii)
declaração de omissão quanto à inexistência de recuperação efetiva de crédito nas ações patrocinadas, que configuraria condição suspensiva não implementada;
(iii)
análise da validade e alcance dos termos de quitação firmados entre as partes;
(iv)
reconhecimento de violação ao art. 421-A, II, do Código Civil, concernente à paridade contratual e à alocação de riscos;
(v)
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para julgar improcedente a ação de arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
a ocorrência de omissão quanto à análise das cláusulas contratuais relativas à natureza da remuneração pactuada;
(ii)
a existência de omissão quanto ao exame da condição suspensiva e da inexistência de recuperação efetiva de crédito;
(iii)
o enfrentamento adequado da validade dos termos de quitação apresentados;
(iv)
a análise da alegada violação à paridade contratual e à alocação de riscos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório.

5. Não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia tenham sido apreciadas de forma fundamentada.

6. Não há falar em omissão quando o acórdão objurgado enfrentou, ainda que de forma sucinta, todas as teses alegadas, notadamente a natureza do contrato, a incidência do art. 129 do Código Civil em razão da revogação unilateral do mandato, a validade dos termos de quitação e a compatibilidade da avença com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

7. Caracteriza mero inconformismo a oposição de embargos de declaração que, a pretexto de apontar omissões, busca a rediscussão do mérito e a modificação do resultado do julgamento pela via inadequada, especialmente quando as teses suscitadas foram devidamente enfrentadas pelo Colegiado.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 129 e 421-A, II; CPC, arts. 85, § 11, e 1.022; Lei n. 8.906/1994 (EOAB), art. 22, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp 1.942.242/SP, REsp 1.337.749/MS, REsp 2.175.951/BA, EDcl no REsp 1.778.638/MA; TJMT, EDCiv 1036029-15.2024.8.11.0000, EDCiv 1000797-13.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo requerido
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que acolheu, sem efeitos infringentes, os embargos declaratórios anteriormente opostos nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1027807-03.2022.8.11.0041, movida por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Na origem, a sociedade de advogados ajuizou ação de arbitramento de honorários em face do Banco Bradesco, com vistas à fixação judicial da remuneração pelos serviços advocatícios prestados nas ações n. 0607642-28.2016.8.04.0001 e 7047538-07.2016.8.22.0001, em decorrência da rescisão unilateral do contrato pela instituição. Na sentença, o pedido foi julgado procedente e o requerido, condenado ao pagamento de R$ 18.375,00 (dezoito mil, trezentos e setenta e cinco reais) (id. 202566945).

Houve interposição de recursos de apelação por ambas as partes, aos quais esta Câmara negou provimento. Contra o acórdão que julgou as apelações, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados (id. 227463194).

Em seguida, o Banco Bradesco interpôs recurso especial e, após ter sido inadmitido, ingressou com agravo em recurso especial. Os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, que anulou o último acórdão que rejeitara os embargos e determinou a realização de novo julgamento, diante do reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional (id. 319350899).

Os autos retornaram a este Tribunal e, em novo julgamento dos embargos de declaração, esta Segunda Câmara reconheceu a existência de omissões e contradições no acórdão que negou provimento às apelações.

Na ocasião, o Colegiado afastou as preliminares suscitadas pelo Banco Bradesco, reafirmou a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários em razão da rescisão unilateral do contrato, examinou as teses relativas à natureza da remuneração, à condição suspensiva, à inexistência de proveito econômico e à validade dos termos de quitação e manteve a fixação da verba honorária no valor de R$ 18.375,00 (dezoito mil, trezentos e setenta e cinco reais). Por fim, acolheu os embargos de declaração, todavia, sem efeitos infringentes (id. 327836390).

É contra esse acórdão integrativo que o Banco Bradesco opõe os presentes embargos de declaração. Nas
razões recursais
,

sustenta que a decisão colegiada trata o contrato entre as partes como de êxito e se omite quanto à análise das cláusulas contratuais que caracterizariam o pacto como híbrido. Aduz que a Cláusula 6 e seus subitens (6.1 a 6.22) preveem diversas formas de remuneração independentes do êxito final, como pagamentos por distribuição, atos processuais e volumetria, e cujos valores seriam devidos “
exclusivamente conforme nela previsto
”, o que não teria sido considerado por esta Câmara.

Assevera que há omissão quanto à análise da inexistência de recuperação efetiva de crédito (condição suspensiva prevista na Cláusula 6.5) nas ações de execução que fundamentam o pedido de arbitramento, o que afastaria o direito à remuneração pretendida, e que a decisão proferida viola o art. 421-A, II, do Código Civil, que disciplina a paridade contratual e o respeito à alocação de riscos definida pelas partes.

Argumenta, ainda, que o acórdão embargado silenciou sobre a Cláusula 6.22, a qual impõe ao escritório contratado a obrigação de emitir, anualmente, termo de quitação geral e irrestrita. Nesse ponto, invoca a validade do Termo de Quitação e Renúncia datado de 10/março/2020, no qual a parte embargada teria conferido “
ampla, total, geral e irrevogável quitação
” referente a todos os serviços prestados até 31/dezembro/2019.

Destaca que o documento preenche os requisitos do art. 320 do Código Civil e, ainda que não fosse o caso, deveria ser analisado à luz do parágrafo único do dispositivo, que reconhece a validade da quitação “
sem os requisitos estabelecidos neste artigo (...), se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida
”. Afirma, assim, que essas circunstâncias não foram consideradas pelo Colegiado.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e julgar improcedente a ação de arbitramento (id. 330340853).

Em sede de
contrarrazões
, a recorrida sustenta a inexistência de vícios a serem sanados e afirma que os embargos opostos pelo Banco Bradesco se limitam à reiteração de teses já analisadas e rejeitadas, o que evidenciaria mero inconformismo com o resultado do julgamento. Aduz, ainda, que os aclaratórios possuem caráter manifestamente protelatório, porquanto visam à rediscussão do mérito pela via inadequada.

Ressalta que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de reconhecer o direito ao arbitramento judicial de honorários advocatícios em hipóteses de rescisão unilateral do contrato pelo contratante, inclusive quando há previsão contratual de pagamentos antecipados ou remuneração vinculada ao êxito, circunstância que não afasta o interesse na ação de arbitramento.

Destaca, por fim, que o contrato celebrado entre as partes possuía natureza essencialmente
ad exitum
, pois a Cláusula 6.3 estabelece o “Princípio do Benefício Financeiro”, que os valores pagos a título de adiantamento não se prestavam à remuneração integral dos serviços e que os termos de quitação invocados pelo embargante não são aptos a afastar o direito ao arbitramento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato. Assim, pugna pela rejeição dos embargos (id. 331203387).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo requerido
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que acolheu, sem efeitos infringentes, os embargos declaratórios anteriormente opostos nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1027807-03.2022.8.11.0041, movida por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Alega o embargante que não houve enfrentamento adequado das teses relativas à natureza do contrato de prestação de serviços advocatícios, à alegada existência de cláusulas de remuneração híbrida, à inexistência de recuperação efetiva de crédito nas ações patrocinadas, à eficácia dos termos de quitação apresentados e à inobservância da paridade contratual e do respeito à alocação de riscos pactuada entre as partes.

Assim, insiste na ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e postula o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes.

Sem razão.

Não se ignora que os embargos de declaração, embora possuam finalidade eminentemente integrativa, podem, em situações excepcionais, ensejar a modificação do julgado quando, ao se sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a alteração do resultado se mostre consequência lógica e inevitável da correção do vício.

Todavia, essa providência pressupõe a efetiva demonstração de defeito decisório, nos limites estritos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial. A finalidade do recurso é, portanto, complementar ou aclarar o julgado, pois não constitui meio idôneo para rediscutir a causa, modificar fundamentos adotados ou provocar novo julgamento da matéria já decidida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura negativa de prestação jurisdicional o fato de o órgão julgador deixar de enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia tenham sido apreciadas de maneira fundamentada:

“
(...) Não há falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando evidenciado que acórdão recorrido se encontra dotado de adequada e suficiente fundamentação apta a justificar suas conclusões, mesmo porque o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento, resultantes da apreciação de questões efetivamente relevantes ao deslinde da controvérsia (...)
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.942.242/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 07/10/2025).

Portanto, o julgador não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, tampouco obrigado a rebater, ponto a ponto, cada tese suscitada, bastando que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram seu convencimento.

Nesse contexto, o livre convencimento motivado autoriza o magistrado a decidir a controvérsia com base nos fundamentos que entender suficientes, de modo que é desnecessária a análise exaustiva de todos os dispositivos legais ou argumentos trazidos pelas partes, desde que a decisão permita compreender a
ratio decidendi
adotada. O que se exige é a fundamentação adequada e suficiente, e não a resposta pormenorizada a cada alegação deduzida.

De igual modo, é pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo com o resultado do julgamento, nem a reabrir debate sobre matérias já enfrentadas e decididas, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso e violação à estabilidade das decisões judiciais (STJ, REsp n. 2.175.951/BA; STJ, EDcl no REsp n. 1.778.638/MA; TJMT, EDCiv 1036029-15.2024.8.11.0000; TJMT, EDCiv 1000797-13.2024.8.11.0041).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, porquanto as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram efetivamente apreciadas, de modo claro e suficiente, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.

Quanto à suposta omissão relacionada à natureza do contrato, embora o Banco Bradesco sustente que a decisão colegiada se omitiu quanto à análise das cláusulas contratuais que caracterizariam a avença como híbrida, o argumento não prospera.

O acórdão embargado não apenas reconheceu a existência de cláusulas contratuais que previssem pagamentos ao longo da prestação dos serviços, como fez expressa menção a elas, destacando que a cláusula 6.7, relativa à volumetria, referia-se a valores adiantados para a distribuição das demandas que não se confundiam com a verba honorária objeto do arbitramento. Confira-se:

“
(...) a cláusula ‘6.7 Volumetria’, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item ‘ii’ do contrato.

Destarte, não se pode confundir o arbitramento de honorários, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito em ações junto a recuperação judicial, e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do Código de Processo Civil (...)
” (id. 327836390)

A menção expressa a essa disposição evidencia que as cláusulas de pagamento foram devidamente consideradas no julgamento. Ainda assim, a relatora, Dra. Tatiane Colombo, juíza substituta convocada, a partir da análise do conjunto contratual e da dinâmica da relação jurídica estabelecida entre as partes, concluiu que o contrato possuía natureza eminentemente
ad exitum
, sobretudo porque a remuneração principal estava vinculada ao êxito e ao benefício financeiro, e porque a rescisão unilateral e imotivada promovida pelo contratante impediu o implemento da condição suspensiva.

Também não procede a alegação de omissão quanto à inexistência de recuperação efetiva de crédito. O acórdão embargado consignou expressamente que a revogação unilateral e imotivada do mandato impede o implemento da condição suspensiva, o que atrai a incidência do art. 129 do Código Civil:

“
(...) O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.337.749/MS, publicado no Informativo no 601, firmou entendimento de que,
embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual constitua condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral e imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, enquadrando-se na hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil
: ‘Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer’, que reprova o dolo daquele que impede a ocorrência da condição em proveito próprio.

Assim, a revogação unilateral e injustificada do contrato gera ao advogado o direito ao arbitramento de honorários, sem afronta aos princípios da liberdade de contratar, da força obrigatória dos contratos ou a qualquer outro princípio aplicável (...)
” (id. 327836390, destacamos).

Assim, o Colegiado reconheceu que a ausência de êxito decorreu da própria conduta do contratante e solucionou a controvérsia por fundamento jurídico suficiente, de modo a afastar a possibilidade de que essa circunstância seja utilizada para suprimir a remuneração pelo trabalho efetivamente prestado.

Igualmente não há omissão quanto à validade e ao alcance dos termos de quitação. O acórdão embargado examinou expressamente os documentos apresentados e concluiu que não há correspondência entre o termo de quitação e o pagamento da atuação nas ações de execução que fundamentam a presente ação de arbitramento:

“
(...) Ao se analisar à cláusula firmada no pacto firmado entre as partes,
não se verifica do documento de termo de quitação apresentado, a correspondência ao pagamento a atuação em ações de execuções que funda a presente ação de arbitramento
, além de que a cláusula ‘6.7 Volumetria’, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item ‘ii’ do contrato.

Destarte, não se pode confundir o arbitramento de honorários, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito em ações junto a recuperação judicial, e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há que se falar em quitação/pagamento de valor dos honorários pela rescisão contratual sem justa causa (...)
” (id. 327836390, destacamos).

Portanto, ainda que sucinta, trata-se de interpretação do conteúdo documental mencionado, razão pela qual não há que se falar em omissão ou desconsideração da tese pelo Colegiado.

Por fim, também não se verifica omissão quanto à alegada violação ao art. 421-A, II, do Código Civil, que prevê a paridade entre as partes e o respeito à alocação de riscos. O acórdão embargado enfrentou a matéria ao afirmar que a negativa de remuneração ao advogado que foi impedido de concluir a prestação dos serviços viola os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de contrariar o disposto no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB:

“
(...) No caso em exame, houve rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios e, diante disso, mostra-se imperioso o deferimento do pleito de arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido pelos advogados até a revogação do mandato.

Tal conclusão se impõe ainda que exista cláusula contratual em sentido diverso, por dois motivos: em primeiro lugar, porque o contrato deve observar os princípios sociais, da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé; em segundo lugar, porque não foi o escritório que deixou de cumprir o avençado por ato próprio ou por inércia, mas, sim, foi impedido de executar integralmente a avença, tornando-se impossível o cumprimento.

A negativa desse direito viola o artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, resultando no enriquecimento sem causa da instituição bancária, em detrimento do trabalho desenvolvido pelos advogados (...)
” (id. 327836390).

Assim, o Colegiado realizou controle de compatibilidade da avença com os princípios que regem as relações contratuais e com o regime jurídico específico dos honorários advocatícios, e expôs de forma clara as razões do convencimento adotado.

Diante desse contexto, evidencia-se que os embargos de declaração opostos traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito pela via inadequada, sem que haja qualquer vício a ser sanado.

Pelo exposto,

rejeito
os embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026